Tribunal: TJDFT
Processo: 0702766-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702766-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR BARBOSA FARIA AGRAVADO: IASMIN RIBEIRO DIAS, PHILIPPE HELOU D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por IGOR BARBOSA FARIA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0700270-42.2022.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de PHILIPPE HELOU e de IASMIN DIAS HELOU, determinou a exclusão da ora Agravada do polo passivo da Execução. A aludida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Indefiro o pedido de inclusão de IASMIN RIBEIRO DIAS no polo passivo, haja vista que o exequente não demonstrou que a dívida sobrevinda durante o casamento teria revertido em proveito da entidade familiar. Exclua-se o cadastramento no sistema informatizado. Quanto aos mais, defiro o processamento da presente execução, pois em uma análise preliminar vejo demonstrada a existência nos autos de título líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 783, combinado com o art. 784, ambos do novo Código de Processo Civil, bem como se encontram presentes os requisitos previstos no art. 798 do mesmo diploma legal. Os honorários são de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 827, caput, do CPC, os quais serão reduzidos à metade caso haja integral pagamento no prazo de 3 (três) dias contados da citação (§1o). Esta decisão tem força de certidão de ajuizamento para comprovar a admissão da execução, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto, nos termos do art. 828 do CPC. Vale o registro de que, consoante dispõe o art. 828, §1o, do CPC, o Exequente deverá comunicar a este Juízo as averbações efetuadas no prazo de 10 (dez) dias de sua concretização. Valor da causa: R$ 26.932,25 (...).” (Num. 112694399 do Feito originário). Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem foram rejeitados. Diz o Agravante que o Feito originário consiste em “Execução de Título Extrajudicial – Termo de confissão de dívida – ajuizada pelo Agravante em face de PHILIPPE HELOU, signatário do título exequendo e de sua esposa, IASMIN RIBEIRO DIAS” (Num. 32316269 - Pág. 4). Argumenta que a inclusão do cônjuge virado no polo passivo decorre do fato de que a “a dívida era resultado do somatório de valores devidos em razão de indenização por dano material, causado por PHILIPPE HELOU, e de um serviço prestado pelo Agravante e não pago pelo Agravado. Feita a diferenciação, o Agravante entendeu que o cônjuge do devedor seria obrigado ao pagamento da metade do valor devido pelo serviço prestado e não pago.” (Num. 32316269 - Pág. 6). Afirma que a prolação da decisão agravada “não considerou que os artigos 1.663, 1.164, ambos do Código Civil, e art. 790, IV, do CPC, permitem expressamente que o credor cobre do cônjuge do devedor dívida por ele contraída, uma vez que se presume que dívida em questão é assumida em proveito da entidade familiar” (Num. 32316269 - Pág. 6). Sustenta que a imposição, ao Credor, de comprovar que a dívida reverteu em benefício do casal é impossível, notadamente porque dependeria, por exemplo, de acesso a informações bancárias sigilosas. Assim, entende que, em face da presunção legal de que o débito contraído na constância do casamento reverte em benefício da entidade familiar, cabe ao cônjuge, e não ao Credor, provar o contrário. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Quanto ao perigo da demora, afirma o Agravante que ele reside na possibilidade de o Executado “transferir e ocultar o patrimônio passível de constrição” (Num. 32316269 - Pág. 5). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para “determinar a inclusão de IASMIN RIBEIRO DIAS no polo passivo da execução, com a consequente expedição da certidão prevista no art. 828 do CPC, nos termos da inicial” (Num. 32316269 - Pág. 8). Preparo regular (Num. 32316271). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0700270-42.2022.8.07.0001, determinou a exclusão da ora Agravada do polo passivo da Execução. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Agravante afirma que ele reside na possibilidade de o Executado “transferir e ocultar o patrimônio passível de constrição” (Num. 32316269 - Pág. 5), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 02 de fevereiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador